Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-33.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANELINA DE SOUZA PINTO - CPF: 968.577.221-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANELINA DE SOUZA PINTO

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
EM
VALORES SUPERIORES À MÉDIA HABITUAL –
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
-
AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS – ANULAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – PROIBIÇÃO
DA INCLUSÃO DO MONTANTE DO TERMO
EM FATURA ÚNICA OU DE
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
-

ART. ART. 357 DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 1.000/2021 -
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, eis que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Não constatados vícios de consentimento no termo de confissão de dívida firmado
pelo consumidor
,
é
indevida sua anulação
, conforme inteligência do art.
151 do Código Civil
. No entanto, fica proibida a inclusão do
crédito oriundo do
termo
de confissão de dívida
em fatura única ou a suspensão do fornecimento
de energia
,
com fulcro no
art. 357 da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas, conforme disposto nos artigos 6º,
IV
, e 22
,
caput
e parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor
.

A suspensão do fornecimento d
o serviço essencial de
energia
elétrica
, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por
danos morais
. Inteligência
dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os
arts
. 6º, VI e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ANELINA DE SOUZA PINTO
,
através da Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso,

tirado contra sentença (ID
225694736
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara

Cível da Comarca de Várzea Grande

-

MT
que,
na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
, movida em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Aduz que é possuidora da unidade Consumidora n. 6/2159914-7 e sua conta de energia nunca superou o patamar de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), contudo, as faturas de setembro/2019, com valor de R$ 406 e 450 kWh; outubro/2019, no valor de R$ 419,36 e 473 kWh; novembro/2019, no valor de R$ 536,19 (quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) e 569 kWh; e dezembro/2019, no valor de R$ 373,61 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos) e 408 kWh; vieram em valores abusivos.

Destaca que a fatura de janeiro de 2020 foi faturada no valor de R$ 248,95 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), com apenas 339 KWH, o que denota uma inconsistência nas leituras anteriores, indicando que ocorreu um erro na leitura, inclusive quitou referida fatura, já que concorda com sua cobrança.

Esclarece, ainda, que efetuou apenas o pagamento das faturas de setembro e outubro, fato que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços no dia 06/02/2020, e posteriormente se viu compelida a firmar termo de confissão de dívida para ter o fornecimento de energia restabelecido.

[...]

Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é improcedente, pelos motivos que passo a expor.

No caso, não há meio de constituir como média de consumo a quantia alegada pela requerente (R$ 350,00 – aproximadamente 271 kWh), porquanto, conforme histórico de consumo juntado no id. 43970731, desde setembro de 2015 seu consumo era superior a 350 kWh.

Nesse passo, conquanto a autora
utiliza-se
da alegação
inócua
de que seu imóvel não registraria o consumo indicado nas faturas para justificar a propositura da presente demanda, a sua média de consumo à época da distribuição desta ação era de 396 KWH, com variações constantes chegando a registrar as importâncias de 468 kWh, 466 kWh, 512 kWh, respectivamente março/2019, novembro/2018, setembro/2018, sendo que essas sequer foram consideradas como abusivas pela demandante.

Logo, as faturas objeto dos autos não ultrapassam de forma anormal o consumo registrado nas competências anteriores e posteriores da demandante.

De mais a mais, é de se causar estranheza que o medidor só encontra-se regular nos meses que a autora concorda com o consumo, os de menor onerosidade
. Elucidando, se o relógio apresentasse defeitos em sua medição ele não aferiria hora o valor que alega abusivo e ora o valor que acha justo para pagamento. Não existindo assim indícios de erro ou falha nas faturas emitidas, sendo certo que a energia passou pelo relógio medidor.

Soma-se a isso, o fato de que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, que há presunção de veracidade do faturamento e, também, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora.

[...]

Nessa toada, conclui-se que a parte autora não apresentou qualquer fato que justifique a abusividade na cobrança do débito, assim, reputo regular a cobrança objeto dos autos, bem como, o corte de energia.

No que concerne o termo de confissão de dívida de n. 00575727, referente às faturas de novembro e dezembro de 2019, no valor total de R$ 955,10, a despeito das alegações autorais, não foi produzida qualquer prova capaz de evidenciar a alegada coação no acerto entre as partes
, nos termos do que dispõe o art. 151 do Código Civil, tendo ocorrido, inclusive, a quitação da primeira parcela.

Com efeito, inobstante as arguições de excesso do débito, inviável questionar a dívida devidamente constituída com anuência da parte somente em razão de tal argumento, ainda mais que não ficou demonstrado irregularidades nas cobranças efetuadas pela concessionária requerida.

Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I, do CPC.

A vista da sucumbência
condeno a parte requerente a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa,
nos termos no art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferida a gratuidade da justiça,
sua cobrança ficará sob condição suspensiva
nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
225694737
),
a
apelante
sustenta a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa: necessidade de perícia

No mérito,
a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Cobrança indevida
: faturas muito superiores
à média de consumo da apelante

A
parte
apelada, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
230697203
)
rebatendo as alegações da apelante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
225694738
, e preparo
isento
, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
226068688
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANELINA DE SOUZA PINTO

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, movida em desfavor
da apelada,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo

fundamentou sua decisão na análise detalhada das faturas questionadas pela parte autora, as quais, segundo o histórico de consumo apresentado, estavam em conformidade com os padrões anteriores de consumo da unidade consumidora, não havendo, portanto, elementos que indicassem cobrança indevida ou erro de medição.

Além disso, o Juízo
de Primeira Instância
destacou que o medidor de energia demonstrou regularidade nos meses em que a autora concordou com o valor cobrado, o que reforçou a presunção de veracidade dos dados obtidos pelo equipamento de medição.

Dessa forma, o Juízo
a quo

considerou legítimas as cobranças realizadas
pela ora apelada
e entendeu que a suspensão do serviço de fornecimento de energia, em razão da inadimplência da
apelante
, era justificável.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante.

1. Cerceamento de defesa: necessidade de
perícia

A apelante
sustenta que
o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais para a demonstração dos fatos alegados na inicial, especialmente a prova pericial e a oitiva de testemunhas, que poderiam comprovar a existência de erro na medição do consumo de energia e, consequentemente, a abusividade das cobranças.

Ademais, a
apelante a
duz
que a negativa de produção de tais provas resultou em uma decisão desfavorável, prejudicando a sua defesa e comprometendo o
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa, previstos na legislação processual
.

Pois bem
.
No caso em
exame
, embora a apelante tenha postulado pela produção deperícia técnica, verifica-se que o
Juízo
a quo
levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando
,
in
verbis
:

[...]

Tem-se que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados trata-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente
.

[...]

De igual sorte,
a produção de prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que os autos
cingem-se
em faturas do ano de 2019, logo, tendo decorrido mais de ano desde a propositura da presente demanda não há como comprovar a existência de falha naquela ocasião, desta forma, não há efetividade na prova pugnada.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO os pedidos de produção de provas das partes
.

No mais, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que merece ser julgada antecipadamente
(art. 355, I, CPC).

Mesmo porque o julgamento antecipado não induz cerceamento de defesa se
os autos contêm elementos de convicção suficientes para o adequado deslinde da questão como no caso em julgamento.

Portanto, atento aos princípios da brevidade e economia processual, é o caso de julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
(ID
225694736
)
[Grifos nossos]

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

[...]
3. ‘
Alivre apreciaçãodaprova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual
’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).
[...]

(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009)

[Grifo
nosso]

Sobre a apreciação das provas, o
artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
,
dispõe:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”
[Grifo nosso]

Assim
, não há
que falar em
cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípiosda ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cit
a-se ainda

os seguintes entendimentos jurisprudenciais
:

[...]
3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art
. 535 do CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”

(STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
[Grifo nosso]

[...]
1.Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal,
quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.

(
STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)
[Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Cobrança indevida: faturas muito superiores à média de consumo da apelante

A apelante sustenta que as faturas emitidas nos meses de setembro a dezembro de 2019 apresentaram valores exorbitantes e muito superiores à sua média de consumo habitual.

Alega que esses valores não condizem com seu consumo real, considerando que não possui eletrodomésticos de alto consumo e que seu padrão de vida não justificaria tais montantes.

Além disso, a apelante argumenta que a cobrança foi baseada em leituras equivocadas ou falhas no equipamento de medição, o qual está localizado em área externa, sujeita a interferências de terceiros, animais e eventos climáticos.

A apelante também sustenta que a concessionária de energia não comprovou que o consumo registrado nas faturas correspondeu efetivamente ao consumo real da unidade consumidora.

A recorrente
argumenta que a responsabilidade de realizar leituras corretas e emitir faturas conforme o consumo é da concessionária,
nos termos do
previsto na Resolução da ANEEL nº 456/2000.

A apelante defende que, na ausência de uma perícia técnica para comprovar a regularidade das leituras, não se pode considerar legítimas as cobranças questionadas.

Assim, a recorrente aduz que
a ausência de prova idônea por parte da concessionária reforça a tese de que a cobrança é indevida e, portanto, deve ser anulada
.

A parte apelada, por sua vez, sustenta q
ue as faturas contestadas foram emitidas de acordo com as leituras realizadas diretamente no medidor da unidade consumidora, sem qualquer irregularidade
,
e que não há prova de que o medidor tenha apresentado defeitos ou de que a concessionária tenha cometido algum erro na cobrança.

Além disso,
a
apelada argumenta que o histórico de consumo da unidade consumidora mostra que os valores contestados pela
apelante
não diferem significativamente daqueles registrados em períodos anteriores, considerados corretos pela própria
recorrente
.

Segundo a apelada, essas variações de consumo ao longo do contrato são atribuíveis
às
mudanças na rotina do imóvel, e não a erros da concessionária.

Para reforçar sua posição, a apelada apresenta dados históricos que demonstram que, em outros meses, o imóvel consumiu até mais energia elétrica do que o valor contestado, indicando que os consumos em questão são compatíveis com a carga instalada no imóvel e não representam uma anomalia
.

Pois bem
.

No caso em tela, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o teor do artigo 14 do citado Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, verifica-se que a apelante
,
possuidora da unidade Consumidora n.
º
6/2159914-7
,
demandou contra a apelada sob o argumento de que suas faturas de energia elétrica nunca superaram
o patamar de R$ 350,00, o que
demonstraria que as faturas nos valores de R$ 4
06,00 (setembro/2019/450 kWh);
R$ 419,36 (outubro/2019/473 kWh);
R$ 536,19 (novembro/2019/569 kWh
)
e de
R$ 373,61 (dezembro/2019/408 kWh) seriam em montantes abusivos.

Para corroborar com seus argumentos,
assevera que a média
do valor da fatura
dos três meses anteriores às cobranças abusivas (junho/2019, julho/2019 e agosto/2019)
era de apenas R$ 219,87, com m
édia de consumo de 271 kWh
e que
,
em janeiro de 2020
,

a fatura e consumo do mês teria se normalizado, pois reduzi
da ao valor de R$ 248,95.

Apesar dasalegaçõesda

concessionária
recorrida
, no sentido de queprocedeu com o exercício regular de seu direito, bem como
de
que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas, entendo quetais argumentos
são meras
alegações.

R
essai dos autos que
a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos dodireito do autor
(
art. 373, II, do Código de Processo Civil
)
, haja vista que
, tanto o histórico de consumo
(ID
225694711
)
, quanto
o histórico de conta (ID
225694712
)
, ambos juntados aos autos pela própria apelada, denotam
um
aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora
.

Isso porque, percebe-se que as leituras
anteriores
ao período contestado, ou seja,
de

junho, julho e agosto de 2019
, perfaziam o montante de
264
,
229
e
321 kWh
, respectivamente.

Ocorre, que a partir do período contestado, houve
aumento abrupto
do consumo energético, perfazendo montante aproximado de
450
,
473
e
569
Kwh
,
respectivamente
.

Portanto, é visivelmente além
da
média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionáriade energia elétrica pelos prejuízos causados
à apelante
,
di
ante
d
a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Logo, constata-se que, de fato
, houve cobrança excessiva
, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas daconsumidora.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

[...]

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023)

[Grifo nosso]

Todavia,
n
o que concerne
ao pedido de cancelamento do
termo de confissão de dívida
referente às faturas de novembro e dezembro de 2019, no valor total de R$ 955,10, a despeito das alegações autorais
e conforme já asseverado na sentença,
não foi produzida qualquer prova capaz de evidenciar a alegada coação no acerto entre as partes, nos termos do que dispõe o
art. 151 do Código Civil
, tendo ocorrido, inclusive,
a quitação da primeira parcela
.

Porém, nos termos do
art. 357 da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021
,
anterior
art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010,
também
da ANEEL
,
a apelada não poderá suspender
o fornecimento dos serviços com base no inadimplemento do termo de confissão de dívida,
in
verbis
:

“
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável
.
”

[Grifo nosso]

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA
– Ilícito o corte de fornecimento dos serviços de energia elétrica por débitos antigos e consolidados, inclusive os incluídos em parcelamento, os quais devem ser exigidos pela concessionária pelas vias ordinárias de cobrança, sendo inadmissível a sua inclusão em fatura mensal de consumo regular de energia elétrica -
Fato de a apelante ter firmado o instrumento de confissão de dívida, sob ameaça da suspensão ou corte de fornecimento de energia elétrica, não caracteriza coação, apto a anular o ato jurídico, ante a existência de disposições legais que autorizam a adoção dessas medidas em caso de inadimplência do usuário
(art. 6º, § 3º, da LF 8.987/95, e art. 90, da Resolução nº 456/2000)- Como (a) o termo de confissão de dívida é válido, sendo exigível o débito nele consignado; (b) embora exigível o débito, é ilícita a inclusão das parcelas do acordo na fatura mensal de energia elétrica; (c) a suspensão de energia elétrica noticiada na petição inicial ocorreu em razão de débito de consumo atual, mas também de débito pretérito relativo ao termo de confissão de dívida, visto que lançados na mesma fatura, o que não é admissível; (d) o termo de confissão de dívida está integralmente quitado, restando prejudicada a pretensão de parcelamento do débito e de cobrança das parcelas em contas separadas das faturas mensais; de rigor, (e) a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, em parte, para condenar a parte ré na obrigação de restabelecer/manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto da ação, sendo vedado o corte em razão do débito discutido na presente ação, tudo sob pena de multa fixada pelo MM Juízo da causa, para o caso de descumprimento. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AC: 10032174620208260224 SP 1003217-46.2020.8.26.0224, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL). 2.
A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não
pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010, da ANEEL
. 3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante. 4. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (
arts
. 141, 322 e 492, ambos do CPC). 5. Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07183963720228070003 1678147, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/04/2023)
[Grifo nosso]

Por conseguinte,
em que pese o não cancelamento do referido Termo de Confissão de Dívida,
a circunstância não afasta a abusividade das cobranças excessivas e, assim,

a sentença de
ve
se
r
reformada para que as faturas,
objeto da lide
(setembro/2019; outubro/2019; novembro/2019; dezembro/2019)
e demais faturas emitidas no curso do processo, desde que também cobradas acima do valor de consumo médio, sejam revistas com o refaturamento feito pela média pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores
(devendo ser desconsiderados para o cálculo da média, por óbvio, os meses referentes às faturas que irão ser recalculadas)
.

Essa medida é amparada pelo
princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas
, conforme disposto nos
artigo 6º,
IV
,
e 22
do Código de Defesa do Consumidor
, que garantem a revisão contratual e a obrigação de prestação de serviços de forma adequada e segura
, nestes termos:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

IV -
a
proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra

práticas
e cláusulas
abusivas
ou impostas
no fornecimento de
produtos e
serviços
;

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

P
arágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.

[Grifo nosso]

No que tange ao pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral
, no valor de R$ 10.000,00,
ressai dos autos que a consumidora, antes de provocar a tutela judicial, tentou solucionar a lide extrajudicialmente
, mediante os serviços do Procon, porém, sem sucesso (ID
225695176
).

Desta forma,
a
tentativa

infrutífera para solucionar a questão

administrativamente,
aliada ao fato de se tratar de
serviço essencial, sem dúvida geram desconforto, aflição e transtornos e
, assim,
têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral
, com fulcro nos
arts
.
186 e 927 do Código Civil, cumulado com o
s
arts
. 6º, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais,
vigora no Direito Brasileiro o entendimento de que,
em
certas situações,o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

É ocaso docorte fornecimento deserviço essencial energético, derivado de cobranças indevidas e irregulares.

Todavia
,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
pois atende
ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, osjuros de mora fluem a partir da citação.”

(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
:

determinar a
revisão das faturas
objeto da lide (setembro/2019; outubro/2019; novembro/2019; dezembro/2019) e demais faturas emitidas no curso do processo, desde que também cobrad
a
s acima do valor de consumo médio, sejam revistas com o refaturamento feito pela média pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado
s
para o cálculo da média, por óbvio, os meses referentes às faturas que irão ser recalculadas
)
;

determinar a
correção da leitura do consumo
da unidade consumidora n.º 6/2159914-7, a fim de evitar novos erros de leituras e faturamentos abusivos;

determinar que a
a
pelada se abstenha e retire o nome da
recorrente
de cadastros restritivos de crédito, quanto
ao
crédito decorrente das
faturas objeto da lide e
das
demais faturas emitidas no curso do processo
(estas, desde que também cobradas acima do valor de consumo médio acima referido);

condenar a apelada ao pagamento de
indenização por
dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
e

condenar a apelada ao
pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (art. 85,
§ 2º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024